Tribunal: TJMT
Processo: 1021484-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021484-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), WAGNER GIONGO ACADEMIA EIRELI - CNPJ: 24.348.373/0001-16 (AGRAVADO), WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM FUNDAMENTO NO ART. 921, III, DO CPC – DECISÃO PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA NÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS – UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVOS MEIOS EXECUTIVOS – DECISÃO SURPRESA – REFORMA –
RECURSO PROVIDO.

A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento prévio de todas as diligências razoavelmente disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor.

É vedado ao Magistrado determinar a suspensão do feito sem antes oportunizar à parte exequente a manifestação sobre os resultados das diligências realizadas e a possibilidade de adoção de novas medidas expropriatórias.

O deferimento simultâneo de pesquisa patrimonial (via INFOJUD) e a suspensão do processo configuram decisão-surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e inaugurar indevidamente o prazo prescricional intercorrente.

Verifica-se que, não obstante a realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, há, ainda, outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário – a exemplo do SIEL, SNIPER, PREVJUD, CNIB, CCS, entre outras – aptas a ampliar a eficiência da busca por ativos expropriáveis em nome dos executados.

Nesse cenário, revela-se prematura a suspensão do processo executivo antes do efetivo exaurimento dos mecanismos disponíveis, máxime diante da ausência de qualquer intimação prévia da parte exequente para se manifestar acerca da insuficiência dos meios empregados e da possibilidade de requerer diligências complementares.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021484-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADOS: WAGNER GIONGO ACADEMIA EIRELI e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr
.
Vinicius Paiva Galhardo
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000178-44.2019.8.11.0046, ajuizada em face de
WAGNER GIONGO ACADEMIA EIRELI e outro
, que, ante a ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 194433582 (autos de origem), sendo estes rejeitados em Id. 196431865 (autos de origem).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“Em síntese, o embargante está buscando o recebimento de Crédito Consignado concedido a executada através de cédula de crédito bancário, por meio de Execução de título extrajudicial perante o juízo a quo, distribuídos em Fevereiro de 2019. Os Executados, devidamente citados nos autos originários, conforme certidão ID 18965824, intimados a efetuar o pagamento devido, quedaram-se inertes. Do mesmo modo, não demonstraram qualquer interesse na resolução do conflito. Realizada tentativa de penhora, via sistema judicial SISBAJUD, com resultado parcial frutífero, ID 49808881. Ocorre que embora a penhora tenha sido realizada em 25/02/2021, os alvarás foram efetivamente levantados apenas em 01/02/2024, ID 164260512 e ID 164206515 (autos originários)”
(sic).

Diz que
“Promovendo-se o regular andamento ao feito, a exequente, diligentemente, apresentou planilha atualizada de débito e requereu buscas de bens à penhora via sistema RENAJUD, ID 166794253, inclusive com bloqueio de transferência dos bem que pudessem ser posteriormente penhorados. Por sua vez, as buscas via RENAJUD, resultaram infrutíferas, razão pela qual pugnou-se pela busca de bens via sistemas INFOJUD, para regular andamento do feito. Quando surpreendida por decisão do juízo a quo, ID 192262175, que suspendeu o processo por um ano conforme o art. 921, III, CPC. Da decisão de suspensão prolatada, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão ID 196431865. Entretanto, como será demonstrado, tal decisão vai de encontro com remansosa jurisprudência, e, portanto, a exequente vem respeitosamente requerer a reforma da decisão”
(sic).

Assevera que “
A Decisão proferida pelo juízo a quo, decidindo pela suspensão do processo, na forma do art. 921, III, CPC, sem qualquer fundamentação, não deve prosperar pelo que passa a expor. A referida decisão encontra-se em contrariedade ao já pacificado pelos tribunais superiores, data vênia, compulsando aos autos, verifica-se que apenas três medidas de pesquisas foram requeridas em sede de tentativa de penhora, sem que houvesse qualquer repetição de diligências”
(sic).

Defende que
“que o rol de pesquisas, ao alcance do poder judiciário, supera em muito, as buscas realizadas apenas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Neste mesmo tocante, o art. 921. III, do CPC, refere-se à quando não encontrados bens em nome do executado. Destaca-se que não se oportunizou a exequente, chances de requerer por pesquisas a outros sistemas à disposição da justiça. No entanto, o juízo a quo proferiu decisão suspendendo o processo de execução antes do exaurimento das vias legais de buscas nos sistemas jurídicos disponíveis, tais como, SIEL, PREVJUD, SNIPER, dentre outros. Sistemas de suma importância na busca de satisfação de débito que originou os autos de execução de título extrajudicial”
(sic).

Pondera que
“A decisão ora Agravada, carece de clareza e fundamentação quanto aos motivos pelos quais a análise das informações disponíveis nos sistemas judiciais não foi considerada suficiente para o prosseguimento da execução. Observa-se que a decisão não abordou de forma suficiente o fato de que as buscas nos sistemas judiciais são indispensáveis para a localização de bens do executado, imprescindíveis para a efetivação da execução de título extrajudicial. A omissão quanto a essa análise específica, enseja a necessidade de esclarecimentos adicionais por parte deste Juízo”
(sic).

Mensura que
“o processo executivo poderá ter seu prosseguimento, bem como poderão ser praticados atos expropriatórios através dos sistemas disponíveis ao judiciário. No mesmo sentido, a suspensão do processo, antes de praticado todos pos atos processuais que visem a satisfação do crédito será um prêmio ao devedor, que descumpriu um contrato livremente pactuado. Assim a suspensão dos autos executórios favorecem o executado em detrimento do direito creditório da exequente. Pelo exposto, vem a exequente respeitosamente, requerer o recebimento do presente Agravo, seu provimento para que seja reformada a decisão do juízo a quo, para que seja levantada a suspensão dos autos executórios até o exaurimento dos sistemas de buscas de bens disponíveis ao juízo, vez que se encontra em total concordância com entendimento dos Tribunais Superiores”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“seja conhecido o presente Recurso, e no mérito, seja PROVIDO, para reformar a r. Decisão atacada, para que seja determinado o prosseguimento da Ação Executiva”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 297005396.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 296975898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que, ante a ausência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos, etc.

Em atenção ao requerimento retro,
DEFIRO
a pesquisa requisição de informações à Receita Federal, para tanto, procedo, a consulta via sistema INFOJUD, das três últimas declarações do Imposto de Renda em nome do executado, juntando cópia da operação anexa, em segredo de justiça.

INTIME-SE
a exequente para manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Pela ausência de bens,
DETERMINO A SUSPENSÃO
do feito nos termos do art. 921, III, do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Findo o prazo da suspensão iniciara o da prescrição, o qual somente será interrompido pela indicação efetiva de bens penhoráveis.
”
(Id. 192262175 – Autos de origem)

A decisão que rejeitou os aclaratórios restou assim redigida:

“
Vistos, etc.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, qualificada nos autos, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão constante no ID 192262175, com o objetivo de obter a reconsideração da ordem de suspensão do feito, proferida com fundamento no art. 921, III, do CPC, sob o argumento de que não houve exaurimento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis.

Como razões recursais, alega que a decisão embargada seria omissa e obscura, por não ter considerado outros sistemas de buscas patrimoniais além dos já utilizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), como SIEL, SNIPER e PREVJUD. Sustenta que a suspensão foi prematura, sem oportunizar à exequente requerer novas diligências, e requer que seja reconsiderada a decisão para permitir o prosseguimento da execução com utilização de todas as ferramentas disponíveis.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento quando a decisão apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso dos autos, a decisão recorrida determinou a suspensão da execução com base no art. 921, III, do CPC, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome do executado. Ressalta-se que, conforme já constou da própria decisão (ID 192262175), foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, inclusive com juntada das declarações de imposto de renda, as quais também se revelaram infrutíferas quanto à identificação de patrimônio disponível à penhora.

Assim, não há omissão ou obscuridade a ser sanada. O fato de não haver referência expressa a todos os sistemas disponíveis não invalida a conclusão de que, diante da ineficácia das buscas já empreendidas, é cabível a suspensão do feito, conforme prevê o art. 921, III, do CPC.

Importa esclarecer que a suspensão da execução não impede a realização de novas diligências para a localização de bens, a qualquer tempo, durante o prazo de suspensão. Caso a parte exequente venha a identificar bem passível de penhora, poderá peticionar nos autos, oportunidade em que o feito será imediatamente desarquivado e retomado o curso da execução.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.”
(Id. 196431865) (Autos de origem)

Pois bem. Extrai-se dos autos originários que, durante o curso do processo a Cooperativa exequente, após tentativa parcialmente frutífera de localização de bens penhoráveis por meio do sistema BACENJUD, e, infrutífera, por meio do sistema RENAJUD, requereu a utilização do INFOJUD, para fins de localização de patrimônio em nome dos executados.

O douto Magistrado
a quo
, embora tenha deferido a pesquisa via INFOJUD, que resultou negativa, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, sob o fundamento de que
“O fato de não haver referência expressa a todos os sistemas disponíveis não invalida a conclusão de que, diante da ineficácia das buscas já empreendidas, é cabível a suspensão do feito, conforme prevê o art. 921, III, do CPC”
(sic).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que não foram esgotados todos os meios de localização de bens, havendo ainda outras medidas e sistemas disponíveis (como
SIEL, PREVJUD, SNIPER
e outros).

Dito isso, dispõe o art. 921, III e §1, do CPC:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução:

[...]

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.”

Ocorre que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o esgotamento das medidas executivas é requisito para a suspensão da execução, devendo-se oportunizar ao credor a adoção de outros meios idôneos antes da paralisação processual.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO PRÉVIA AO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após buscas patrimoniais negativas pelos sistemas conveniados, suspendeu a execução pelo prazo de um ano, nos termos do art.
921
,
III
, do CPC. A parte agravante sustenta violação aos arts. 9º e 10 do CPC, por decisão surpresa, e defende a adoção de novas diligências ainda não realizadas e aplicação de medidas coercitivas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, pode ser determinada sem prévia intimação do credor para manifestação.

III. Razões de decidir

O art.
921
,
III
e § 1º, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, mas deve-se oportunizar a manifestação da parte antes.

No caso, a suspensão foi determinada simultaneamente à conclusão da última pesquisa patrimonial, sem intimação do exequente para indicar novas medidas, configurando decisão surpresa e violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “
Deve ser anulada a decisão que determina a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis sem prévia intimação do credor e sem o esgotamento de todos os meios executórios disponíveis.
”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e
921
,
III
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1036358-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2025; TJMG, RAI n.º 3447515-72.2023.8.13.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 17.06.2024.”

(N.U 1016730-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO E SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS. UTILIZAÇÃO DO INFOJUD.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu, de ofício e sem prévia manifestação da parte exequente, a execução em fase de cumprimento de sentença derivada de ação de busca e apreensão fundada em contrato representado por Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da inexistência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é válida a decisão que suspende o processo executivo com base no art.
921
,
III
, do CPC, sem prévia intimação da parte credora e sem apreciação de requerimento pendente de realização de diligência por meio do sistema INFOJUD.

III
. Razões de decidir

. A decisão recorrida viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não
surpresa
ao determinar, de ofício, a suspensão da execução sem oportunizar manifestação da parte exequente.

4. É inadmissível a suspensão do processo quando ainda pendente de análise pedido de utilização de meios legítimos para localização patrimonial do devedor.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a legitimidade da utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD para efetivação da execução, independentemente do esgotamento prévio de outros meios.

6. A fluência do prazo da prescrição intercorrente sem contraditório representa risco à efetividade da tutela jurisdicional e afronta o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, autorizando a utilização do sistema INFOJUD.

Tese de julgamento:
1. A suspensão da execução com base no art.
921
,
III
, do CPC exige prévia intimação da parte credora e esgotamento dos meios executivos disponíveis.

2. A utilização do sistema INFOJUD não depende de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais, sendo legítima enquanto mecanismo para efetividade da execução.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e
921
,
III
e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-MT, AI 1004628-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.05.2024.”

(N.U 1015778-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025) (Destaquei)

No caso, embora se reconheça a atuação diligente do douto Juízo
a quo
, na realização das pesquisas já realizadas, verifica-se que a decisão que suspendeu a execução foi proferida simultaneamente ao deferimento da pesquisa INFOJUD, com resultado negativo, sem oportunizar à Cooperativa exequente, prazo para manifestar nos autos, indicando outros meios ou requerendo medidas complementares, configurando hipótese de decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC.

Assim, com a devida vênia, entendo que, à luz dos princípios da cooperação, da efetividade e da vedação à decisão-surpresa, cabia à parte exequente ser intimada para manifestação antes de determinar-se a suspensão, sobretudo diante do risco concreto de deflagração do prazo prescricional intercorrente, causando evidente prejuízo à agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada, para que seja oportunizado à exequente a adoção de medidas complementares antes de eventual suspensão da execução, na forma pretendida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025